Tribunal: STJ
Processo: 0429066-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049052 - RS(2025/0429066-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RAFAEL DE MOURA (PRESO)
ADVOGADOS
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR - RS114221
LAUTIANE GOMES MENEGONI - RS112351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (
). ASSOCIAÇÃO
MATÉRIA-PRIMA/INSUMO
PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPP. SUPOSTA ILEGALIDADE FLAGRANTE
ART. 619
NA DOSIMETRIA. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56701652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: e1074889-8420-43c6-a6b1-d417f84a3d5c

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049052 - RS(2025/0429066-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RAFAEL DE MOURA (PRESO)
ADVOGADOS
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR - RS114221
LAUTIANE GOMES MENEGONI - RS112351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (
). ASSOCIAÇÃO
MATÉRIA-PRIMA/INSUMO
PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPP. SUPOSTA ILEGALIDADE FLAGRANTE
ART. 619
NA DOSIMETRIA. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL DE MOURA ao
acórdão desta Sexta Turma, de minha lavra, assim ementado (fls.
):
360/364
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE E POSSE DE
ARMA
DE
FOGO.
RECEPTAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
(
). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO
MATÉRIA-PRIMA/INSUMO
DOS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
Em suas razões, a defesa sustenta:
omissão e contradição do acórdão
(i)
embargado, sob o argumento de que o Colegiado teria deixado de apreciar a
existência de ilegalidade flagrante na dosimetria, consistente na utilização de
substância de identidade incerta – parte identificada como lidocaína e parte como "pó
branco não identificado" – para exasperação da pena-base, em violação do
-D
art. 158
Documento eletrônico VDA56701650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:04
Código de Controle do Documento: 085e1bfa-72d7-4ff2-a37d-815a5638793a

do Código de Processo Penal e do princípio da culpabilidade; e
que o rigor formal
(ii)
da dialeticidade deveria ceder ante a ampla defesa e o devido processo legal, para que
se conceda
de ofício.
habeas corpus
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que: a)
seja sanada a omissão quanto ao enfrentamento da ilegalidade flagrante na dosimetria
da pena; b) seja superado o óbice da dialeticidade em favor dos princípios da ampla
defesa e do devido processo legal; c) seja concedida a ordem de habeas corpus de
ofício para afastar a incidência da quantia de lidocaína na dosimetria, redimensionando-
(fls.
se a pena-base do paciente Rafael de Moura quanto ao 4o e 5o fatos da denúncia
).
272/273
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o
escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou pelo acórdão ou, ainda, de corrigir
evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento
do julgado (art. 619 do CPP). Não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela
existente em face dos pontos acerca dos quais está o julgador obrigado a responder e
não o fez. A contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e
disposições da própria decisão embargada. E a obscuridade tem relação com a falta
de clareza da decisão impugnada.
Na espécie, não se vislumbram os aludidos vícios.
O embargante aponta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de
que o Colegiado deixou de examinar suposta ilegalidade flagrante na dosimetria e de
conceder
de ofício. Contudo, a leitura do acórdão embargado revela
habeas corpus
que a matéria foi expressamente enfrentada na decisão monocrática – integralmente
submetida ao Colegiado quando do julgamento do agravo regimental – tendo sido
assentado, de forma clara e fundamentada, que a alegada nulidade por quebra da
cadeia de custódia demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência
inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA56701650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:04
Código de Controle do Documento: 085e1bfa-72d7-4ff2-a37d-815a5638793a

Não há, portanto, omissão a suprir. O acórdão enfrentou o ponto, concluindo
pela impossibilidade de reexame da matéria no âmbito do
. O que o
habeas corpus
embargante denomina "omissão" é, na verdade, a discordância com a conclusão
adotada, o que não configura vício de integração, mas mero inconformismo, refratário à
via dos embargos de declaração.
No que tange à pretendida concessão de
de ofício,
habeas corpus
igualmente descabe o pleito. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a concessão
pressupõe ilegalidade manifesta, de plano verificável,
ex officio
independente de incursão probatória. No caso, a alegação de que parte da substância
apreendida não foi devidamente individualizada – com eventual repercussão na
dosimetria – não configura ilegalidade flagrante passível de reconhecimento de ofício,
porquanto a aferição do prejuízo concreto, da exata quantidade atribuída a cada
substância e da extensão de seus reflexos na fixação da pena requer,
necessariamente, o reexame dos laudos periciais e do acervo probatório da ação
penal, providência incompatível com o rito sumário e a cognição restrita do
e de
writ
seus recursos.
O acórdão embargado registrou que o laudo pericial não indicou adulteração
e que a defesa não demonstrou, de plano, o prejuízo efetivo suportado pelo paciente –
ônus que lhe incumbia. A condenação, por si só, não gera a presunção de prejuízo
apta a ensejar o reconhecimento de nulidade, conforme orientação pacífica desta
Corte. Ausente demonstração de que a desconsideração da quantidade controvertida
implicaria, concretamente, a absolvição ou redução da pena, não há como vislumbrar a
teratologia ou flagrante ilegalidade necessárias à superação do óbice recursal e à
concessão da ordem de ofício.
Tampouco há contradição a sanar. O acórdão é internamente coerente: não
conheceu do agravo regimental pela ausência de impugnação dialética dos
fundamentos da decisão monocrática e, na mesma assentada, examinou a ausência
dos requisitos para a concessão
, concluindo pela sua inviabilidade. Não há
ex officio
incompatibilidade lógica entre essas premissas.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56701650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:04
Código de Controle do Documento: 085e1bfa-72d7-4ff2-a37d-815a5638793a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0429066-2
HC 1.049.052 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50043083120238210065 51624737720238210001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR - RS114221
ADVOGADA
: LAUTIANE GOMES MENEGONI - RS112351
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAFAEL DE MOURA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL DE MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR - RS114221
ADVOGADA
: LAUTIANE GOMES MENEGONI - RS112351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485650458;0704@
2025/0429066-2 - HC 1049052 Petição : 2026/0041753-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56671951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:14:30
Código de Controle do Documento: 89A632F6-2CBD-460C-9C3F-7F1BAFC39494